Tribunal: TJDFT
Processo: 0714209-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 1.417 E 1.418 DO CC. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DE ATOS. INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO. FALECIMENTO DO OUTORGANTE. MANDATO COM CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE, IRRETRATABILIDADE E COM ISENÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EFEITOS SUBSISTENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DO PROCESSO. PRESENÇA. HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE MÚTUA NO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

1. A adjudicação compulsória é ação destinada a suprir judicialmente a recusa do cedente vendedor em outorgar a escritura pública do imóvel ao cessionário comprador.

2. No instrumento de procuração pública que possua cláusula de irrevogabilidade, irretratabilidade e isenção de prestação de contas em favor do outorgado, ainda que haja o falecimento do outorgante, há a subsistência de seus efeitos para a busca da transferência dos direitos nela reproduzidos, ex vi dos artigos 684 e 685 do CC. Portanto, não há nulidade no ato do outorgado em assinar termo de parcelamento de dívida inerente a direitos sobre o imóvel cedido em nome do outorgante falecido.

3. Estão presentes as condições da ação, notadamente a legitimidade ativa e o interesse processual ao outorgado de mandato com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, uma vez que legitimado a ingressar com ação de adjudicação compulsória para viabilizar a transferência do bem para o seu nome, demanda que lhe é necessária e útil, sem a qual não pode alcançar o bem da vida perseguido.

4. Deve ser aplicado na fixação da verba honorária o critério da causalidade, afastada a regra prevista no artigo 85, caput, do CPC, com o reconhecimento da sucumbência recíproca e proporcional na hipótese de ambas terem sido responsáveis pelo ajuizamento da demanda.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.